Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUTAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE. CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, E MAJORANTE DO CP, ART. 226, II. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE RESULTADO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes sexuais praticados em ambiente doméstico, devendo ser reconhecida a materialidade e a autoria quando corroborada por depoimentos testemunhais e documentos produzidos em sede inquisitorial e judicial.
2. Variações periféricas nos relatos, inerentes à idade, ao trauma e ao decurso do tempo, não abalam a credibilidade do núcleo essencial das declarações, sendo inadequada a absolvição quando o conjunto probatório é harmônico.
3. A continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal fundamenta-se na semelhança das condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo desnecessária a demonstração de que uma conduta facilitou a subsequente. A mudança de endereço dentro do mesmo contexto familiar não rompe a unidade fática quando mantido idêntico modus operandi.
4. A aplicação cumulativa da agravante do CP, art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, não caracteriza bis in idem, por tutelarem fundamentos distintos: a primeira decorrente do aproveitamento da coabitação e das relações domésticas; a segunda, da autoridade derivada do parentesco. Entendimento conforme o Tema 1215 do STJ.
5. As consequências psíquicas relatadas pela vítima, embora graves, são inerentes aos crimes contra a dignidade sexual e não autorizam, sem comprovação técnica de resultado extraordinário, a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
6. Mantém-se a fração máxima de 2/3 no aumento decorrente da continuidade delitiva, diante do elevado número de condutas e da reiteração ao longo de extenso período temporal, em contexto fático semelhante e com vítimas distintas.
7. A indenização mínima prevista no Código de Processo Penal, art. 387, IV, atende ao princípio de reparação civil decorrente do crime, permitindo fixação moderada e proporcional, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, devendo o valor observar a razoabilidade e a capacidade econômica do condenado.
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.